Tribunal: TJDFT
Processo: 0746186-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0746186-73.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA HELENA MASSUMI KOMURO TANIKAWA, MARGARIDA YURIE KOMURO, OSVALDO HIDEMI KOMURO, LAURO KENJI KOMURO, ALICE SATSUKI KOMURO SHIBUYA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO A agravante-autora opôs embargos de declaração (id. 21211357) da decisão desta Relatoria (id. 20792265) que não conheceu do agravo de instrumento, porque inadmissível, visto que não observada a técnica de distinção prevista no art. 1.037, §§ 9o e 13, do CPC para a hipótese de sobrestamento de processo determinada pelo Juiz no Primeiro Grau em razão de recurso extraordinário com repercussão geral. Assevera a embargante-agravante que a controvérsia do RE no 1.101.937 não foi afetada pelo e. STF para julgamento pelo rito dos recursos repetitivos, arts. 1.036 e seguintes do CPC, mas pelo da repercussão geral, art. 1.035 do CPC, que são distintos; que a suspensão no recurso supracitado foi fundamentada no disposto no art. 1.035, §5o, do CPC e que a técnica de distinção prevista no art. 1.037 do CPC não se aplica à espécie. Pede o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão apontada, “no sentido de afastar a incidência do rito preconizado pelo art. 1.037 do CPC, mormente porque a suspensão determinada nos autos do RE no 1.101.937 não está sujeita ao regramento dos recursos repetitivos, mas da repercussão geral, e finalmente, conhecer e determinar o processamento do recurso de agravo de instrumento manejado pelos ora embargantes” (id. 21211357, pág. 3). É o relatório. Decido. A decisão não padece da omissão apontada. A MM. Juíza, na r. decisão agravada, em razão da questão com repercussão geral afetada pelo e. STF no RE 1.101.937 (Tema 1.075), suspendeu a tramitação do processo originário, com base no art. 1.037, inc. II, do CPC (id. 20792265, pág. 1). De outro turno, consoante exposto na decisão embargada, sobre o procedimento de distinção objeto do presente recurso, disciplina o art. 1.037 do CPC: “[...] “§ 9o Demonstrando distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no recurso especial ou extraordinário afetado, a parte poderá requerer o prosseguimento do seu processo. § 10. O requerimento a que se refere o § 9o será dirigido: I - ao juiz, se o processo sobrestado estiver em primeiro grau; [...]” E concluiu a decisão embargada que: “Diante das normas legais acima destacadas, evidencia-se que, tratando-se de sobrestamento de processo determinado por Juiz, no Primeiro Grau, cabe à parte demonstrar a distinção entre a controvérsia dos autos e aquela versada no julgamento extraordinário afetado perante o i. Juízo a quo e, somente depois do seu pronunciamento sobre a matéria é que, se o caso, a parte poderá interpor agravo de instrumento da respectiva decisão.” Acrescente-se que, conquanto a suspensão do processo com base no art. 1.037, inc. II, do CPC tenha sido determinada pelo r. decisão agravada, sendo justamente este o objeto da controvérsia deduzida neste recurso, o rito da distinção previsto art. 1.037 do CPC aplica-se não só ao recurso extraordinário repetitivo, como também àquele com repercussão geral reconhecida. A propósito do tema, destaco julgado do e. STF, in verbis: “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. SOBRESTAMENTO DE RECURSO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de considerar incabível a reclamação em face de ato do Tribunal de origem que determina o sobrestamento de recurso com base em paradigma de recurso extraordinário julgado sob a sistemática da repercussão geral, o que não se alterou com a sucessão de legislação processual. 2. A reclamação não é sucedâneo recursal, haja vista que a pretensão de distinção entre feito sobrestado e paradigma de repercussão geral deve ser deduzida em sede recursal própria junto ao juízo a quo. Art. 1.035, §§6o e 7o, do CPC/15. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 25090 AgR / RJ, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Julgamento: 11/11/2016, Publicação: 28/11/2016, Órgão julgador: Primeira Turma) Este e. TJDFT também já se pronunciou sobre a matéria, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. PENHORA DE FATURAMENTO DAS EXECUTADAS. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA N. 769 DO STJ. DISTINGUISH. PARTICULARIDADE FÁTICA E JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A técnica de distinção de precedentes, atualmente positivada no ordenamento jurídico no art. 1.037, § 9o, do CPC, assenta-se na confrontação entre a hipótese versada no processo suspenso, ou cuja suspensão se pretende, e aquele afetado para julgamento em recurso especial ou extraordinário repetitivo, aplicável, também, aos casos em que reconhecida a repercussão geral pela Excelsa Corte. [...]. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (0708356-73.2020.8.07.0000, Registro do Acórdão Número: 1260803, Data de Julgamento: 01/07/2020, Órgão Julgador: 2a Turma Cível, Relator: SANDRA REVES, Publicado no DJE: 17/07/2020) Nesses termos, a decisão embargada não padece de nenhum dos vícios do art. 1.022 do CPC, razão pela qual rejeito os embargos de declaração da agravante-autora. Intimem-se. Brasília, 09 de novembro de 2020. VERA ANDRIGHI Desembargadora